Tribunal: TJMT
Processo: 0003215-39.2018.8.11.0044
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003215-39.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
§ 4º
,
DA LEI N. 11.343/06
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO
S
ENTORPECENTE
S
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
§ 4º
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação
do
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no
art.
33,
§ 4º
,
da Lei n. 11.343/06
, mormente levando-se em consideração as circunstâncias
da
sua
prisão
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez
as provas

produzidas
nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais que efetuaram
a
prisão em flagrante
do apelante
, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico
privilegiado
.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Clarisvaldo
de Morais Freitas
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003215-39.2018.8.11.0044, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga
/
MT, conden
ando-o
pela prática do crime de tráfico
privilegiado

(
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
)

à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto
,
que

foi substituída por 2 (duas) pena restritiva de direitos
.

O apelante,
nas razões vistas
no ID
181220153
, postula
a
sua absolvição com fulcro no art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal
;

e
,
subsidiariamente
,
a
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a prática do art. 28 da Lei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que é usuário de drogas
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
181220155
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
187853160
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
181217790
,
p.
4-
6
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 27 de julho de 2018, por volta das 23h40min, na rua B1, bairro Vila

Nova, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado CLARISVALDO de

Morais Freitas, com consciência e vontade, vendia, oferecia, fornecia,

transportava, guardava, trazia consigo, substâncias entorpecentes,

consistentes em 01 (uma) porção com 23,16 gramas (vinte e três gramas e

dezesseis centigramas) de
benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida

como cocaína e 01 (uma) porção com 6,46 (seis gramas e quarenta e seis

centigramas) de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha,

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

(conforme Exame pericial preliminar de entorpecente n°.

210.2.04.2018.010647-01).

HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que a equipe da polícia militar realizava rondas,

oportunidade em que o denunciado CLARISVALDO, tentou evadir-se do local.

Ato contínuo, a equipe da polícia militar logrou êxito em localizar o Sr.

Clarisvaldo
de Morais Freitas, sendo localizado em sua posse 01 (uma)

porção com 23,16 gramas (vinte e três gramas e dezesseis centigramas) de

benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como cocaína e 01 (uma)

porção com 6,46 gramas (seis gramas e quarenta e seis centigramas) de

Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha.

Vale ressaltar que, perante a autoridade policial, o denunciado relatou que

“com o indiciado foi encontrado uma porção de maconha e uma quantia de

R$ 325,75 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos
.

[
...].

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
L
audo
P
ericial n.
210
.
2.04.2018.010647-01
(ID
181217790
,
p.
51
-
53
);
auto de prisão em flagrante delito (ID
181217790
,
p.
9
), boletim de ocorrência
(ID
181217790
, p.

11
-
12
)
;

auto d
e apreensão (ID
181217790
,
p.
15
);
e
auto preliminar
de
c
onstatação n. 0457/2017 (ID
181217790
,
p.
16
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de
ele
sustentar que não pratic
ou
o
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
dele
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não
passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela
condenação.

Com efeito
,

infere-se
destes
autos que
o apelante
, tanto na fase administrativa quanto em juízo, negou a prática do comércio malsão, afirmando que o
s
entorpecente
s

era
m
destinado
s
ao seu consumo pessoal e que
o dinheiro apreendido foi oriundo de seu trabalho lícito.

Entretanto, os policiais militares ouvidos em juízo
informaram
que
identificaram
dois indivíduos em atitude suspeita em um local conhecido pela comercialização e consumo de entorpecente. Ao visualizar a aproximação da guarnição policial, o apelante
tentou empreende
r fuga, entretanto foi abordado, oportunidade em que os agentes de segurança lograram apreender
2
(duas)
pedras grandes análoga a pasta
-
base e 1
(uma)
porção análoga a maconha, além de
R$
325,75
(trezentos e vinte e cinco reais
e setenta e cinco centavos
)
em dinheiro
. Os
agentes públicos
destacaram
,
ainda
,
que, em entrevista,
Clarisvaldo
confessou
a prática do
comércio de entorpecente.

A propósito, eis
no ponto que interessa, a transcrição parcial do depoimento dos policiais militares
Benedito
Deonizio
Elias
e
Silviney
Caetano dos Santos,
em sede inquisitorial:

[...] em rondas ostensivas ao avistar dois indivíduos em atitude suspeita na área da antiga creche Chapeuzinho Vermelho, situada no Bairro Vila Nova Rua B1. QUE foi feito a abordagem, onde um
dos suspeito chamado
CLARISVALDO tentou se evadir da G.0 PM pelo fundo do local,
porem
sendo contido sua fuga injusta logo apôs, no corredor ao lado da
residencia
; QUE o outro suspeito chamado LEANDRO no ato da abordagem se entregou e acatou a ordens policiais. QUE em abordagem foi localizado no bolso do suspeito CLARISVALDO
2 pedras grandes análoga a pasta base e 1 porção análoga a maconha, 1 relógio de cor dourado, 1 celular
samsung
de cor preta e uma
quantia em dinheiro
no valor de 325,75 reais.
QUE os suspeitos
foi
conduzidos para CIA PM para registro do boletim de ocorrência e posteriormente encaminhado para Del Pol local para providencias que o caso requer. QUE o suspeito CLARISVALDO se encontra com escoriação no joelho esquerdo devido tentar se evadir da G.0
Pm
no momento da abordagem[...]
(
Trechos do
depoimento
extrajudicial dos policiais militares
Benedito
Deonizio
Elias
e
Silviney
Caetano dos Santos
)

Em juízo, os policiais militares ratificaram os depoimentos prestados em sede extrajudicial
, destacando que o apelante confirmou que estava comercializando entorpecentes e portava
R$

325,
75
(trezentos e vinte e cinco reais
e setenta e cinco centavos
) em espécie, em notas trocadas, compatíveis com
o tráfico de drogas.

Como se sabe,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

E,
em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS
PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, julgado em 1.
3
.2023 e publicado no DJE de 3.
3.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente
autoria do crime
ao apelante, daí por que as alegações dos referidos agentes da lei não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada

Clarisvaldo
, que, aliás, confess
ou
ser usuário de entorpecentes. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade d
a
s
droga
s
, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso.

Isso porque, na espécie, e
mbora tenha sido apreendida pequena quantidade de
drogas
a conduta do apelante configura o chamado tráfico “formiguinha”,
que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a
s
droga
s
, além de ser facilmente ocultada
s
, seria
m
levada
s
diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a
sua
apreensão, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Sendo assim, sem embargo de
o apelante

ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, uma vez que, como dito linhas volvidas, os policiais
militares

o
i
dentificaram em um local conhecido pelo consumo e comercialização de entorpecente, com drogas de natureza diversas e dinhei
ro
em espécie
compatível com o tráfico
,
motivo pelo qual
não

há
dúvida de que
Clarisvaldo
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
§ 4º
,
da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para
configurar o delito do art. 33
,

§ 4º,

da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de
drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Ainda em relação ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
o apelante
é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Aliás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida
pelo apelante
, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
§ 4º
,
da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Clarisvaldo
de Morais Freitas
, mantendo in
alterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024